Tribunal: TJSP
Processo: 1005919-62.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço por ambos os réus, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão bancário da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de saque indevido, em valor expressivo e fora do perfil da parte autora portadora do cartão.
RESPONSABILIDADE CIVIL -

Ementa:
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço por ambos os réus, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança do cartão bancário da parte autora contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de saque indevido, em valor expressivo e fora do perfil da parte autora portadora do cartão.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente em não resguardar a segurança do consumidor em terminal de autoatendimento localizado em estacionamento do estabelecimento comercial ré, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação dos réus na obrigação de indenizar, solidariamente, a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão - Na hipótese de haver mais de um causador do dano, o art. 942, do CC/2002, prevê a responsabilidade solidária de todos eles pelo ressarcimento integral dos danos, de sorte, que o lesado tem a faculdade de optar contra quem irá litigar, cabendo ao causador do dano demandado, apenas e tão-somente, em ação própria exigir dos demais a cota parte.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$6.600,00, com incidência de correção monetária a partir da data do presente julgamento - O defeito de serviço e o ato ilícito, consistentes em não resguardar a segurança do consumidor em terminal de autoatendimento localizado em estacionamento do estabelecimento comercial ré, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, configuram, por si só, fato gerador de dano moral, e apresentam gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, porquanto capaz de ofender a dignidade e a honra subjetiva dele.
DANO MATERIAL – Reforma da r. sentença, para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano material no montante de R$4.975,23, correspondente ao valor descontado indevidamente na conta corrente da parte autora, em razão da operação indevida realizada mediante o uso de seu cartão, com incidência de correção monetária a partir da data em que ocorreu o saque indevido - A realização de operações indevidas parte autora, em razão de defeito de serviço dos réus, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da parte titular do cartão.
Recurso provido, em parte.